Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL SOBRE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. FATO NOVO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
3. O alegado fato novo, consistente em declaração do advogado da parte adversária proferida na sustentação oral da sessão de julgamento do acórdão embargado, é inapto à alteração do entendimento colegiado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.